Tribunal: STF
Processo: RHC 196810
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Execução penal. Progressão de regime. Liminar. Indeferimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Marcelo Gonçalves da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 608.770/SC.
    No curso da execução penal do Recorrente – 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 217-A c/c 226, II, do Código Penal) -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido defensivo de retificação do atestado de pena para fins de progressão de regime. 
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CONCESSÃO DA BENESSE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. O entendimento delineado pelo Tribunal de origem encontra-se alinhado ao desta Corte Superior no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime, e que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez reconhecida, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação a todas as condenações. Importa acrescer que, não há falar nem em lei mais benéfica, e nem em de qualquer forma prejudicial ao apenado, tendo em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado “Pacote Anticrime”), corresponde exatamente à anterior fração de 3/5. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido.” 
    No presente writ , o Recorrente alega, em síntese, não ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, fazendo jus a cálculo mais benéfico para progredir de regime prisional. Requer, em medida liminar e no mérito, seja retificado o cálculo unificado da execução da pena para que seja aplicado o percentual de 40% para progressão de regime do Recorrente, nos termos do art. 112, V, da Lei nº 7.210/1984 . 
    É o relatório.
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator caracteriza patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora